Tribunal: TJDFT
Processo: 0001021-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001021-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON DE LIMA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. CONSIDERAÇÃO. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. A dinâmica delitiva, as circunstâncias que cercaram a prisão, acrescidas da natureza dos entorpecentes apreendidos, corroboram a certeza quanto ao dolo de tráfico. Na terceira fase, não aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em razão dos maus antecedentes do terceiro apelante. Ocorre que para a negativação dos antecedentes foram apontadas ações penais sem condenação com trânsito em julgado, o que não se afigura correto, demandando alteração. Em face da regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, recomendável que a detração seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, inclusive porque o tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento de pena. Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, após a prolação da sentença condenatória, permanecem os motivos alinhados para a manutenção do segundo apelante no cárcere. Apelações dos réus Alisson e Geremias não providas. Apelação do réu João Paulo parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.714/98, pleiteando a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de tráfico de entorpecentes, por preencher os requisitos objetivos e subjetivos necessários; b) artigos 33, §4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, defendendo a redução da pena ao patamar mínimo, por não se encontrar em proximidade de estabelecimentos educacionais ou similares. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1.378.100/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2018). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no REsp 1.668.610/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/2/2019. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 9/8/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/8/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/8/2019 e terminou no dia 27/8/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 28/8/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, a decisão impugnada transitou em julgado, conforme certidão ID 13768009. Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.714/98, e 33, §4o, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de ser o regime semiaberto o mais adequado, tendo em vista a análise das circunstâncias judiciais e que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para coibir a conduta delitiva praticada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025